Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-16.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR. REDUÇÃO DA PENSÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE -PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que osfilhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de prover o seu próprio sustento.
4. Recurso conhecido e não provido.